Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 489, §1o, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que nega provimento a agravo de instrumento para manter os honorários de sucumbência devidos pela constatação do excesso de execução, com alegação de omissão quanto à não apreciação dos precedentes invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à não apreciação dos precedentes invocados e se viola o art. 489, §1o, VI do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado.
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023) - grifou-se.
5. Os precedentes a que o art. 489, §1o, VI se refere, para fins de vício de fundamentação e eventual omissão, são apenas os mencionados no art. 927 e art. 332, IV do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Os questionamentos da embargante – desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC – evidenciam caráter protelatório do recurso. Em outros termos, quando claramente se observa que não há obscuridade, contradição, omissão, erro material ou desejo de prequestionamento, a única conclusão possível é que os embargos são protelatórios: atrasam - indevidamente - a solução definitiva da lide. Ressalte-se que a lei processual não exige exame da intenção do recorrente. Basta a ausência concreta das hipóteses de cabimento dos embargos para considerá-los manifestamente protelatórios.
7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Recurso protelatório. Multa aplicada.
Legislação relevante: artigos 1.022, 1.026, §3o, 5o, 6o, 489, §1o, VI, 927 e 332, IV do Código de Processo Civil.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.